Tribunal: STF
Processo: RE 1439014
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, haja vista o acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência desta Corte Suprema, no sentido da impossibilidade de se conferir crédito tributário se não há tributação em determinada operação.



    A parte embargante defende a tomada de créditos de IPI de insumos tributados na entrada e sujeitos à imunidade na saída.



    Aduz que os julgados utilizados como paradigmas tratam de saídas não tributadas e entradas não tributadas.



    Assevera que 



    [à] EMBARGANTE tem como objetivo na presente demanda o reconhecimento do direito de creditar-se do IPI pago na aquisição de insumos, embalagens e matérias-primas, privilegiando o princípio da não-cumulatividade, conforme determina o Art. 153, IV e § 3 º da Constituição Federal, ao contrário do que defendeu a União (Fazenda Nacional) e a posterior decisão que negou provimento ao Recurso Extraordinário ora recorrido.



    Requer a supressão das omissões apontadas e posterior provimento do recurso extraordinário para possibilitar a tomada de créditos de IPI de insumos tributáveis utilizados no processo de produção destinados à exportação.



    É o relatório.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    A decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido.



    Conforme consignado na decisão embargada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que a Constituição não confere o direito ao creditamento do IPI aos contribuintes adquirentes de insumos ou matérias-primas tributados e utilizados na industrialização de produtos cuja saída do estabelecimento industrial é isenta, não tributada ou sujeita à alíquota zero, nos termos seguintes:



    “IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. INSUMOS OUMATÉRIAS PRIMAS TRIBUTADOS. SAÍDA ISENTA OU SUJEITA À ALÍQUOTAZERO. ART. 153, § 3º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART.11 DA LEI N. 9.779/1999. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITOAO CREDITAMENTO: INEXISTÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIOPROVIDO. 



    1. Direito ao creditamento do montante de Imposto sobre Produtos Industrializados pago na aquisição de insumos ou matérias primas tributados e utilizados na industrialização de produtos cuja saída do estabelecimento industrial é isenta ou sujeita à alíquota zero. 



    2. A compensação prevista na Constituição da República, para fins da não cumulatividade,depende do cotejo de valores apurados entre o que foi cobrado na entrada e o que foi devido na saída: o crédito do adquirente sedará em função do montante cobrado do vendedor do insumo e o débito do adquirente existirá quando o produto industrializado é vendido a terceiro, dentro da cadeia produtiva. 



    3. Embora a isenção e a alíquota zero tenham naturezas jurídicas diferentes,a consequência é a mesma, em razão da desoneração do tributo. 



    4.O regime constitucional do Imposto sobre Produtos Industrializados determina a compensação do que for devido em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores, esta a substância jurídica do princípio da não cumulatividade, não aperfeiçoada quando não houver produto onerado na saída, pois o ciclo não se completa.



    5. Com o advento do art. 11 da Lei n.9.779/1999 é que o regime jurídico do Imposto sobre Produtos Industrializados se completou, apenas a partir do início de sua vigência se tendo o direito ao crédito tributário decorrente da aquisição de insumos ou matérias primas tributadas e utilizadas na industrialização de produtos isentos ou submetidos à alíquota zero. 6. Recurso extraordinário provido.” (RE 475.551, Relatora para o acórdão Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJe 13.11.2009)



     “Agravos regimentais no recurso extraordinário. IPI. Entrada tributada. Saída desonerada. Creditamento antes da Lei nº 9.779/99. Impossibilidade. Matéria definitivamente solucionada em recurso submetido ao rito da repercussão geral. Ônus sucumbenciais. Cabimento. Ação declaratória.1. A Corte, ao julgar o RE nº 475.551/PR e o RE nº 562.980/SC, concluiu que a Constituição Federal não confere o direito ao creditamento do IPI, relativamente ao período anterior à lei nº 9.779/99, nas aquisições de insumos ou matérias-primas tributadas e utilizadas na industrialização de produtos sobre os quais esse tributo não incida.2. É mister atribuir o ônus da sucumbência à parte vencida nas ações de natureza declaratória.3. Agravo da contribuinte não provido e Agravo da União a que se dá provimento.” (RE 435.701-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 9/10/2013) (grifo nosso)



    Nesses termos, reforço que não há falar em quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, mas sim a pretensão da parte embargante de promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente